Tribunal: TJDFT
Processo: 0004074-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004074-40.2014.8.07.0001 RECORRENTE: CLETO DOS SANTOS COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. DEMONSTRAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri. 2. Presentes os indícios suficientes de autoria dos delitos, quando os relatos das testemunham são harmônicos e apontam o pronunciado como autor dos disparos. 2.2. Eventuais contradições existentes no depoimento de uma testemunha não são suficientes para garantir a despronúncia, sendo certo que nesse estágio vigora o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao conselho de Sentença o julgamento sobre a veracidade das informações prestadas. 3. É possível que a decisão de pronúncia se funde em depoimento de agente de polícia que presidiu as investigações, aliado a declarações das testemunhas ouvidas na fase policial e parcialmente confirmadas em Juízo. 4. O depoimento judicial de testemunha indireta é meio de prova válido e serve como fundamento para a sentença de pronúncia, quando conjugada com outros elementos de convicção colacionados nos autos, por essa razão o fato de as testemunhas ouvidas não terem presenciado o delito não reduz o valor probatório de seus relatos. 5. As qualificadoras somente poderão ser excluídas, na fase de pronúncia, quando inequivocamente dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica na hipótese dos autos. 6. A não apreensão da arma de fogo utilizada para a prática do crime de homicídio não impede o julgamento do delito de posse de arma de fogo de uso restrito pelo Conselho de Sentença, quando a materialidade do crime se mostra evidenciada por outros elementos de prova. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 414 do Código de Processo Penal, alegando a ausência de indícios suficientes da autoria para justificar a sentença de pronúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 414 do CPP, pois a conclusão da turma julgadora acerca de indícios de autoria para a fundamentação da pronúncia decorreu do exame dos fatos e provas dos autos e sua alteração é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017